Tribunal: TJBA
Processo: 8000585-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000585-24.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FLAVIO ADRIANO PITANGUEIRAS DE SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E PROVAS MATERIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Apelações criminais interpostas por Flávio Adriano Pitangueiras de Souza e Lucas Ribeiro da Boa Hora contra sentença da 3ª Vara de Tóxicos de Salvador/BA que os condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 166 dias-multa para cada réu. 2. Os recorrentes pleiteiam absolvição por ausência de provas de autoria, alegando que os depoimentos policiais seriam vagos e contraditórios. Subsidiariamente, requerem a aplicação da atenuante da menoridade relativa com redução abaixo do mínimo legal, em favor do recorrente Flávio. 3. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, e a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral da sentença. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas para manutenção da condenação; e (ii) saber se a atenuante da menoridade relativa autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. III. Razões de decidir 5. O conjunto probatório formado pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos coerentes de policiais militares, prestados sob contraditório, comprova a prática do tráfico. As narrativas policiais são harmônicas e compatíveis com a apreensão de diversas porções de crack, cocaína e maconha enterradas na areia pelos recorrentes quando tentavam evadir-se, reforçando a materialidade e a autoria. 6. A negativa de autoria apresentada pelos réus constitui versão isolada, sem respaldo nos elementos objetivos constantes dos autos. A jurisprudência pacífica reconhece validade e força probatória dos depoimentos policiais quando coerentes e harmônicos, inexistindo indícios de má-fé. 7. Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Embora reconhecida a atenuante da menoridade relativa em favor do recorrente Flávio, é inviável a redução aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231/STJ. 8. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada na fração máxima, resultando na pena definitiva já fixada no menor patamar legal possível. Não há ilegalidade ou vício a ser corrigido. IV. Dispositivo e tese 9. Apelos defensivos conhecidos e desprovidos. Mantida integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida quando suportada por depoimentos policiais coerentes e provas materiais da apreensão, frente a negativas de autoria isoladas. 2. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula nº 231/STJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII; CP, art. 65, I;CPP, arts. 302 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.03.2024; STJ, Súmula nº 231. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000585-24.2025.8.05.0001, oriunda da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelantes Flávio Adriano Pitangueiras de Souza e Lucas Ribeiro da Boa Hora e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo-se, integralmente, a sentença penal condenatória, nos termos do voto.